Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Os elementos dos autos não evidenciam a imprescindibilidade dos alimentos provisórios no patamar postulado pela ré-reconvinte nem a capacidade contributiva do réu para arcar com a majoração pretendida, carecendo a controvérsia de dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

III - Razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor da ex-mulher até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade. Mantida a r. decisão agravada que fixou os alimentos provisórios em benefício da ré em 10% dos rendimentos brutos do autor-reconvindo, abatidos os descontos compulsórios, pelo prazo de um ano.

IV – Agravo de instrumento desprovido.